Tribunal: STF
Processo: HC 267351
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO, “apontando como autoridade coatora o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, e como ato coator a sua omissão continuada, deliberada e injustificada em apreciar o pedido de medida liminar [formulado no HC 267.055/DF], que aguarda decisão em seu gabinete há 13 (treze) dias”.
Em linhas gerais, a defesa busca a concessão da ordem, “reconhecendo a omissão como ato de coação ilegal e fazendo cessar o constrangimento, seja pela avocação definitiva da causa, seja pela determinação de seu julgamento imediato”. 
É o breve relatório. Decido. 

Verifica-se que o Ministro DIAS TOFFOLI, nos autos do mencionado HC 267.055/DF, proferiu a seguinte decisão: 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Turma desta Suprema Corte ante decisão proferida nos autos da AP n.º 2.668/DF. 
Sustenta-se, em síntese, a nulidade ab initio da referida ação penal, em razão da incompetência absoluta da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 
Subsidiariamente, alega-se cerceamento de defesa, com a consequente anulação da instrução criminal ou, ainda, a nulidade da condenação, por estar lastreada em provas ilícitas e inexistentes ou, de forma sucessiva, a anulação da fixação da pena, diante de suposto vício teratológico na dosimetria. 
[...]
É o relatório. Fundamento e decido. 
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção. Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação da impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída. 
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
[...]
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus.
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão.
 
Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
Dê-se ciência desta decisão ao Ministro DIAS TOFFOLI.
Publique-se. 
Brasília, 22 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente